Tribunal: TJDFT
Processo: 0747486-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ESTÂNCIA GAÚCHA DO PLANALTO em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional ajuizada por BAMBOA CHOPPERIA LTDA - ME, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para fixar os alugueres pertinentes ao contrato "sub judice" em R$ 13.000,00 mensais. Sustenta que o desconto perpetrado pelo MM. Juiz inviabiliza a sobrevivência da pessoa jurídica do agravante, que tem custos com pessoal, taxas administrativas e alto custo para se manter e, mesmo concedendo descontos no aluguel até agosto de 2020, está há vários meses sem receber os pagamentos mensais e os encargos acessórios correspondentes ao contrato, pela inadimplência da Agravada. Acrescenta que, por outro lado, apesar de autorizado pelo Governo, a locatária não retomou as atividades da sua empresa, o que, aliado a sua inadimplência, apenas demonstra “uma estratégia comercial e não a necessidade da locatária reduzir despesas para manter os empregos e cumprir seu papel colaborativo na sociedade”. Acrescenta que já ingressou com ação de despejo e pretende rescindir o contrato de locação com a Agravada. Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada para, inclusive liminarmente, se conceder o desconto na prestação de aluguel de apenas 30% (trinta por cento) sobre o valor originário. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na origem, trata-se de ação revisional com pedido de tutela provisória visando reduzir os valores devidos a título de aluguel por Bamboa Choperia Ltda., que opera no ramo de shows e eventos, tendo o MM. Juiz concedido em parte a tutela requerida para reduzir a treze mil reais o aluguel devido a Ré, importando em desconto de 57% (cinquenta e sete por cento) do valor mensal. A pretensão formulada ocorre em meio a pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica e, consequentemente, reduzem os rendimentos habituais destinados ao pagamento das despesas correntes. Nesta esfera da Federação, ao contrário do alegado pelo Agravante, encontra-se ainda em vigor a proibição de funcionamento de boates e casas noturnas, disposta no Decreto n. 40.539/2020, de modo a atingir diretamente a atividade empresarial exercida pela Agravada (shows e eventos). Tal mudança fática, por evento absolutamente imprevisível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelo art. 317 do Código Civil, segundo o qual, “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. No contexto da constitucionalização das relações privadas, a interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes, sobretudo porque não cuida de simples oscilação econômica, mas de evento extraordinário que tem acarretado impactos profundos e devastadores no campo obrigacional. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. DEFERIMENTO. TENTATIVA FRUSTRADA DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. MEDIDAS POSTERIORES À DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) O novo cenário imposto pela pandemia de coronavírus e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. A extinção de vínculos contratuais e a revisão judicial são medidas a serem evitadas pelas partes, sempre que possível. 2) A imprevisibilidade da situação decorrente da pandemia de coronavírus e a possibilidade de acarretar onerosidade contratual excessiva possibilita enquadrá-la como hipótese excepcional que permite a revisão do negócio jurídico pela via judicial, nos termos do art. 317 do CC, caso não realizada ou infrutífera a tentativa de composição entre as partes. 3) A conduta da locadora que não se dispõe a negociar com a locatária o valor dos aluguéis, mesmo quando demonstrada, por esta, a impossibilidade de exercício de suas atividades, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, da colaboração e da solidariedade social. 4) A adoção de medidas posteriores à prolação da decisão agravada, consistentes em descontos no valor dos aluguéis e redução de encargos condominiais, referem-se a fato novo e eventual providência a ele relativo envolve análise que não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau. 5) Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (TJDFT, Acórdão 1269034, 07092833920208070000, Rel. Des. HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, julgado em 29/7/2020, DJE 10/8/2020). A atividade empresarial da locatária implica um contexto ainda mais consternador diante da absoluta inviabilidade de ser exercida atualmente, por proibição da própria Administração Pública. Por outro lado, a redução do aluguel em mais de 50% (cinquenta por cento), tal como procedido pelo MM. Juiz, se revela por demais oneroso à parte Ré/Agravante, que também se vê privada de utilizar livremente o imóvel locado, havendo verossimilhança na sua irresignação a respeito da desproporcionalidade da medida. Mas também não atende aos anseios da Lei a pretensão do Agravante de desconto no valor do aluguel em apenas 30% (trinta por cento), sobretudo porque concedido espontaneamente pelo locador até o mês de agosto de 2020, esse desconto não se revelou suficiente para possibilitar a saúde financeira da empresa Autora, que se manteve inadimplente por alguns meses. Dito isso, é de se notar que o alcance do desconto justo e equânime pelo julgador, em sede de liminar, se revela por demais desafiador, sobretudo à míngua de convictos elementos de prova a respeito da adequação do valor proposto. Não obstante, para chegar ao adequado desconto no aluguel, adoto como parâmetro o que vem sendo decidido por este eg. Tribunal em feitos semelhantes, bem como o percentual de 30% (trinta por cento) indicado pelo Recorrente. A partir disso, sem prejuízo de que forma mais benéfica seja oferecida espontaneamente pelo locatário, tenho por razoável e proporcional que o desconto efetuado sobre o aluguel se dê no percentual de 40% (quarenta por cento), a partir do mês de novembro de 2020, sem prejuízo de que mudanças na situação fática sejam avaliadas pelo MM. Juízo a quo no decorrer do feito da origem. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL, nos termos da fundamentação exposta. Oficie-se ao MM. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 13 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator